Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IPREV/DF. PENSIONISTA. FALECIMENTO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PERÍODO POSTERIOR AO ÓBITO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. AUTOTUTELA. DIAS APÓS O ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. A Administração Pública tem o poder dever de exercer controle sobre seus atos, por força da autotutela (STF, Súmula 473). Em razão disso, pode requerer a devolução de valores recebidos por pensionista referentes a período posterior ao seu óbito.
3. A ausência de comunicação do falecimento da pensionista à autoridade responsável pelo pagamento do benefício caracteriza má-fé dos herdeiros, por omissão dolosa.
4. Comprovada a má-fé e o enriquecimento ilícito dos herdeiros, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.